Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-06.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: I) declarar a nulidade do contrato objeto dos autos; II) declarar a inexistência dos débitos em nome da autora perante a ré quanto ao contrato ora declarado nulo; III) cominar a ré à obrigação de fazer consistente em excluir definitivamente a restrição creditícia existente em nome do autora pelos débitos ora declarados inexistentes; e IV) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a presente sentença, data do seu arbitramento, até o efetivo pagamento, nos moldes do artigo 406 do Código Civil, do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 362 do STJ.
2. Na origem, a parte autora alegou que foi surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão de débitos de energia elétrica vinculados a unidade consumidora localizada em endereço no qual afirma jamais ter residido ou mantido qualquer relação jurídica. Sustentou que a contratação decorreu de fraude praticada por terceiros, inexistindo manifestação válida de vontade.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 78966378). Foram apresentadas contrarrazões (ID 78966395).
4. Em suas razões recursais, a parte ré sustentou que a relação contratual foi regularmente constituída com base em dados e documentos apresentados no momento da solicitação, por meio de sistema informatizado supervisionado pela agência reguladora, cujos registros gozam de presunção de veracidade. Defendeu que a cobrança decorreu de consumo efetivo e que a negativação e eventual suspensão do serviço configuram exercício regular de direito diante da inadimplência, nos termos da legislação e da regulamentação da ANEEL. Afirmou inexistir qualquer falha na prestação do serviço ou conduta ilícita, imputando à parte autora a tentativa de enriquecimento sem causa ao negar vínculo sem provas. Sustentou a impossibilidade de desconstituição do débito, por corresponder a serviço efetivamente prestado, bem como a legalidade das medidas de restrição creditícia. Quanto aos danos morais, argumentou sua inexistência diante da legitimidade da cobrança e da negativação. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de relação jurídica válida entre as partes; (ii) a regularidade da negativação realizada; e (iii) a configuração de dano moral indenizável e (iv) a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, incumbe à concessionária comprovar a regularidade da contratação que deu origem aos débitos, especialmente quando impugnada pelo consumidor sob alegação de fraude.
7. No caso, a parte ré não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a efetiva vinculação da autora à unidade consumidora, limitando-se a alegações genéricas acerca da regularidade do fornecimento de energia elétrica, amparadas em tela do sistema interno (ID 78966359). Nesse sentido, a inexistência de comprovação da contratação válida evidencia falha na prestação do serviço, sendo indevida a cobrança e, por conseguinte, a negativação do nome da autora. A ausência de contrato escrito e assinado celebrado com a autora, ainda que legitimado por regulamentação própria, não tem o condão de onerar o consumidor a provar fato negativo.
8. A prestação de serviço mediante fraude integra o risco da atividade, aplicando-se ao caso a responsabilidade objetiva da fornecedora. Ainda que tenha sido prestado o serviço, a beneficiária não foi a autora, razão pela qual não há como reconhecer o alegado enriquecimento sem causa.
9. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, por atingir diretamente a honra e a credibilidade do consumidor. A alegação de inexistência de dano moral não prospera, porquanto a irregular negativação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando violação aos direitos da personalidade.
10. O valor fixado a título de indenização (R$ 2.000,00) é adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A quantia atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.